Tribunal: TJPA
Processo: 0001825-65.2018.8.14.0136
Classe: Recurso em Sentido Estrito
Relator(a): VANIA LUCIA CARVALHO DA SILVEIRA
Órgão julgador: VANIA LUCIA CARVALHO DA SILVEIRA
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 3372 - Homicídio Qualificado
Data de julgamento: 2021-03-16

Inteiro teor:
ACÓRDÃO N°:
PROCESSO Nº: 0001825-65.2018.8.14.0136
ÓRGÃO JULGADOR: 1ª TURMA DE DIREITO PENAL
RECURSO PENAL EM SENTIDO ESTRITO
COMARCA: CANAÃ DOS CARAJÁS/PA (VARA CRIMINAL)
RECORRENTE:
MINISTÉRIO PÚBLICO ESTADUAL
RECORRIDO: WELSON GUEDES SILVA
ADVOGADO: ADRIANO SANTANA REZENDE - OAB/PA 25.391-A
PROCURADOR DE JUSTIÇA: DR. CLÁUDIO BEZERRA DE MELO
RELATORA: DESEMBARGADORA VÂNIA LÚCIA SILVEIRA
EMENTA:

RECURSO PENAL EM SENTIDO ESTRITO. ART. 121, §2º, II e IV do CP e ART.244-B da LEI 8.069/90. CONCESSÃO DE LIBERDADE PROVISÓRIA PELO JUÍZO. RECURSO MINISTERIAL. AUSÊNCIA DOS REQUISITOS LEGAIS DA CUSTÓDIA CAUTELAR. INEXISTÊNCIA DE RISCO À INSTRUÇÃO CRIMINAL. NÃO COMPROVAÇÃO DE RISCO CONCRETO À APLICAÇÃO DA LEI PENAL OU GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA.

CONCESSÃO DA LIBERDADE PROVISÓRIA QUE DEVE SER MANTIDA. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. DECISÃO UNÂNIME.
1. Dos documentos acostados ao feito, observa-se que os argumentos ministeriais relativos à presença dos pressupostos autorizadores da custódia preventiva não merecem prosperar, visto que, não se encontram presentes os requisitos legais da custódia preventiva, ínsitos no art. 312 do CPP. Mesmo havendo indícios de autoria e materialidade, não assiste razão ao pleito da manutenção da prisão preventiva.
2.

Além disso, o réu tem condições subjetivas favoráveis, e se não há nos autos, indícios de que a prisão do acusado seja necessária para resguardar a ordem pública ou o regular andamento da instrução criminal, tampouco para garantir a correta aplicação da lei penal, bem como, não existe notícia de que seja ele portador de maus antecedentes, a liberdade provisória é medida que se impõe, e a decisão que a concedeu deve ser mantida.
3. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO à unanimidade, nos termos do voto da Desembargadora Relatora.

Acórdão

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores integrantes da 1ª Turma de Direito Penal do Tribunal de Justiça do Estado, à unanimidade,
CONHECER E NEGAR PROVIMENTO
ao recurso, nos termos do voto da Desembargadora Relatora.

Sessão do Plenário Virtual do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, iniciada ao primeiro dia e finalizada aos oito dias do mês de março de 2021.

Julgamento presidido pela Excelentíssima Desembargadora Maria Edwiges de Miranda Lobato.
Belém/PA, 01 de março de 2021.
Desa.

VÂNIA LÚCIA SILVEIRA
Relatora
RELATÓRIO

Trata-se de Recurso Penal em Sentido Estrito interposto pelo Ministério Público Estadual, objetivando reformar a r. decisão do MM. Juízo de Direito da Vara Criminal da Comarca Canaã dos Carajás/PA, o qual
concedeu a liberdade provisória com aplicação de medidas cautelares diversas da prisão
a WELSON GUEDES SILVA.

Em
razões recursais
, o
Dominus Litis
pugna pela
reforma da decisão
a quo
,
a fim de que seja mantida a prisão preventiva do recorrido
, alegando, para tanto, além da presença dos indícios de autoria e materialidade, a necessidade de resguardar a
ordem pública
, tendo em vista que
o
modus operandi
empregado na conduta delitiva praticada pelo réu, evidencia a sua periculosidade, logo a necessidade de segregação, a fim de acautelar a ordem pública.

Em
contrarrazões
, o recorrido requer o
improvimento do recurso,
a fim de que a decisão do r. Juízo
a quo
seja mantida, diante da ausência dos pressupostos da custódia preventiva.

Nesta
Superior Instância
, o Procurador de Justiça Cláudio Bezerra de Melo opina pelo
conhecimento e desprovimento
do recurso, tendo em vista que as medidas cautelares se mostram eficazes, sendo desnecessária a manutenção da prisão preventiva.

É o relatório. Sem revisão.
VOTO

Atendidos os pressupostos de admissibilidade,
conheço do recurso
.

Da análise acurada dos autos, verifica-se que as alegações esposadas no recurso
não merecem prosperar
, conforme abaixo demonstrado.

Dos documentos acostados ao feito observa-se que não possui procedência o argumento ministerial relativo à presença dos requisitos autorizadores da custódia preventiva, ínsitos no art. 312 do CPP.

Percebe-se em verdade, a ausência dos referidos requisitos para o confinamento. Em que pese a gravidade da acusação que recai sobre o acusado, entendo que pode ele responder ao processo em liberdade, no atual momento processual, uma vez que se encontra encerrada a instrução processual, não subsistindo risco à instrução criminal.

Analisando a situação processual do acusado, denunciado com incurso no art. 121, § 2º, II e IV, do CP
e art. 244-B da Lei 8.069/90, verifica-se que o magistrado, na decisão, diz que:
¿Na data de 22/10/2019, encerrou-se a instrução processual, com o interrogatório do acusado, estando pendente de memoriais escritos para que se proceda a decisão encerrando a fase do iudicio acusationes.
Réu está preso desde fevereiro de 2018 - considerando o tempo de prisão nos autos do processo em que se apura o furto - o que evidenciaria excesso de prazo para culpa.
Não bastasse, é caso de revogação, eis que não há mais risco a instrução do feito, tão pouco a garantia da ordem pública ou da aplicação da lei penal.
Assim, observado que ausentes os requisitos do artigo 312 do CPP, a liberdade provisória é medida que se impõe.
Necessário, no caso presente, que o réu seja monitorado eletronicamente, eis que para que se garanta a aplicação da lei penal, ainda haverá - ou não - o início da fase do iudicio causae.
Portanto, necessárias as medidas cautelares diversas da prisão, eis que o processo ainda se desenvolverás por mais algum tempo.
Deste modo, diante do exposto nas linhas anteriores e com fundamento nos dispositivos legais referidos, REVOGO A PRISÃO PREVENTIVA de WELSON GUEDES SILVA.

In casu
, vejo que não há elemento concreto que aponte para a possibilidade de o denunciado frustrar a aplicação da lei penal ou que represente risco à ordem pública, até porque, ele já se encontra em liberdade há mais de 01 (um) ano, sem notícias de mácula à ordem pública, esvaziando o argumento de necessidade da prisão para manutenção desta.

É certo que, condições pessoais favoráveis não são garantidoras por si só, de eventual direito à liberdade, devem ser valoradas, quando demonstrada a presença dos requisitos que justifiquem a prisão preventiva do acusado. O fato da existência do crime e de indícios de autoria delitiva, não retira do agente o direito de responder ao processo em liberdade, sem que haja demonstração real de que, solto, poderá frustrar a aplicação da lei penal ou pôr em risco a ordem pública.

Logo, quanto à garantia da ordem pública, são diversos os precedentes dos Tribunais Superiores no sentido de que a gravidade abstrata do delito, o clamor social, a repercussão do fato não justificam, por si, o decreto cautelar:
HABEAS CORPUS SUBSTITUTIVO DE RECURSO PRÓPRIO. DESCABIMENTO. HOMICÍDIO E LESÃO CORPORAL. [...]. PRISÃO PREVENTIVA. DESPROPORCIONAL. MEDIDAS CAUTELARES DIVERSAS DA PRISÃO. SUFICIÊNCIA PARA MANUTENÇÃO DA ORDEM PÚBLICA. ORDEM NÃO CONHECIDA, MAS CONCEDIDA DE OFÍCIO PARA SUBSTITUIR A CONSTRIÇÃO PREVENTIVA POR MEDIDAS CAUTELARES. - [...]. - Tanto a decisão que determinou a segregação provisória quanto a que indeferiu a liberdade provisória valeram-se da gravidade abstrata do delito para justificar a custódia cautelar para garantia de ordem pública, o que, segundo a pacífica jurisprudência desta Corte Superior, não é fundamento idôneo para imposição da medida extrema, notadamente se cabível a sua substituição por medidas alternativa. - [...]. -
A medida odiosa deve ser aplicada apenas em
ultima ratio
, em consonância com o disposto no art. 282, § 6º do Código de Processo Penal e consagrando a mínima intervenção do Estado na liberdade individual. Em se tratando de paciente primário, sem antecedentes, de condições pessoais, que permaneceu no local do acidente e solicitou socorro às vítimas, tenho por suficiente e adequada a decretação de medidas cautelares.
Ordem não conhecida, mas concedida, de ofício, para substituir a prisão preventiva por medidas cautelares a serem impostas pelo juiz de primeiro grau, conforme entender necessárias e adequadas ao caso."(HC 284.897/PB, Rel. Ministra MARILZA MAYNARD (DESA. CONVOCADA DO TJ/SE), SEXTA TURMA, j. em 04/09/2014, DJe 23/09/2014)
HABEAS CORPUS. PROCESSUAL PENAL. HOMICÍDIO. PRISÃO PREVENTIVA. REQUISITOS AUTORIZADORES. FUNDAMENTAÇÃO INIDÔNEA. GRAVIDADE ABSTRATA DO DELITO, CLAMOR SOCIAL E CREDIBILIDADE DO ESTADO NÃO SOBREPÕEM À PRESUNÇÃO DE INOCÊNCIA. PRECEDENTES. [...]. DESNECESSIDADE DA MEDIDA. ORDEM PÚBLICA NÃO AMEAÇADA. ORDEM CONCEDIDA. 1. A manutenção da prisão cautelar deve atender os requisitos autorizativos do art. 312, do CPP, que devem ser demonstrados com o cotejo dos elementos concretos indicando a real necessidade da custódia provisória, de modo a indicar que o réu solto irá perturbar a ordem pública, a instrução criminal ou a aplicação da lei penal. 2.
A jurisprudência do STF e do STJ já proclamou que as invocações relativas à gravidade do delito, ao clamor público e à garantia da credibilidade da Justiça não são motivos idôneos da prisão preventiva, a não ser que estejam apoiados em fatos concretos. Precedentes. 3. No caso em tela, as instâncias ordinárias não lograram demonstrar concretamente o perigo real e atual para a ordem pública, razão pela qual não se mostra razoável e proporcional que o paciente que está preso preventivamente há mais de 9 (nove) meses continue nessa situação.
4. Ordem concedida." (HC 281.226/SP, Rel. Ministro JORGE MUSSI, Rel. p/ Acórdão Ministro MOURA RIBEIRO, QUINTA TURMA, j. em 06/05/2014, DJe 15/05/2014)

A jurisprudência desta Turma Criminal também não destoa deste entendimento (precedentes), que ausentes os requisitos autorizadores da prisão preventiva, sua revogação é medida que se impõe. Assim, para manter a coerência com outros julgados similares de minha relatoria, é que apreendo que o presente recurso do ilustre representante do Ministério Público, não merece prosperar.

Destarte, entendo ser mais adequada a substituição da prisão, pelas cautelares dispostas no art. 319 do CPP, conforme determinado acertadamente pelo juízo da Vara Criminal da Comarca de Canaã dos Carajás, não merecendo qualquer reparo a decisão recorrida.

Portanto, como dito alhures, tem-se que o réu é merecedor da liberdade provisória, de vez que sua custódia não estaria em consonância com os ditames legais do art. 312 do CPP, já que não preenche tais requisitos.

Por todo exposto e mais o que dos autos consta, CONHEÇO do recurso e LHE NEGO PROVIMENTO, a fim de manter
in totum
a decisão que concedeu a liberdade provisória ao recorrido WELSON GUEDES SILVA.

É o voto.

Belém/PA, 01 de março de 2021.
Desa.
VÂNIA LÚCIA SILVEIRA
Relatora